Tribunal: TJMT
Processo: 1015026-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015026-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
STEFANIE AMANDA DE SÁ BORGES
AGRAVADO(S):
ROBERTO SÁVIO BORGES ME
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por STEFANIE AMANDA DE SÁ BORGES, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer” n.o 1011430-42.2020.8.11.0003, ajuizada em face de ROBERTO SÁVIO BORGES ME, que indeferiu o pedido da tutela de urgência para retirar o nome da agravante da base de dados do SERASA.
A agravante aduz que no ano de 2015 vendeu o veículo Fiat Strada 2013/2014, Renavam no 00598964622, no valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) para o agravado e o mesmo não providenciou a transmissão da propriedade do bem junto aos órgãos de trânsito e também não efetuou o pagamento do IPVA, o que motivou a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
Discorre que “está sendo prejudicada com a inscrição de seu nome do cadastro de inadimplentes, além de trabalhar em instituição bancária em que não se admite funcionários com restrições” (sic).
Ressalta que “o MM. Juízo na r. decisão guerreada argumenta que as dívidas de IPVA que deram causa a negativação em nome da Agravante seriam de sua responsabilidade, mesmo estando comprovado que o veículo foi alienado, o que vai de encontro ao disposto na Súmula 585, do STJ” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata retirada dos dados da agravante do órgão de proteção ao crédito – SERASA.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, imperioso destacar que o pleito de gratuidade da justiça foi deferido pelo d. magistrado de primeiro grau (Id. 50729971), cujo benefício se estende a esta esfera recursal, portanto, não há que se falar em recolhimento do preparo.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Verifica-se que a agravante busca o deferimento antecipatório da questão aventada no recurso, para que seja determinada a imediata retirada do seu nome da base de dados do SERASA.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque, os documentos juntados aos autos estão a demonstrar a probabilidade do direito invocado pela recorrente, bem como o perigo de dano ao manter o decisum invectivado.
A celeuma recursal diz respeito à verificação dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, no intuito de sustar registro no SERASA em nome da agravante, haja vista débito tributário (IPVA) referente ao veículo Fiat Strada 2013/2014, vendido no ano de 2015.
Por meio do documento de Id. 50729974 (Autorização para Transferência de Veículo), a agravante comprova que alienou o veículo em questão para ROBERTO SÁVIO BORGES ME, no dia 06/05/2015, cujo documento encontra-se devidamente autenticado pelo 3o Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos de Rondonópolis/MT.
Em que pese efetivada a venda do veículo na forma legal, a alienante não comunicou o Órgão de Trânsito no prazo de 30 (trinta) dias, como prevê o art. 134 do CTB.
Todavia, considerando que a transferência da propriedade do veículo, bem móvel, se concretiza com a tradição (art. 1.267, do CC), e não com o registro no órgão de trânsito, entendo que, a princípio, está demonstrada a realização da alienação, de modo que a partir daquela data a agravante deixou de ser proprietária do bem.
Ademais, em relação ao IPVA, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 585, a qual prevê que “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (destaquei).
Assim, numa análise perfunctória, extrai-se que a referida súmula deixa clara a responsabilidade do adquirente quanto ao pagamento do IPVA referente ao período posterior à alienação do veículo, não havendo qualquer interferência o fato de a alienante não ter cumprido o art. 134 do CTB.
Segue pertinentes trechos de ementas do STJ:
“(...) I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a obrigatoriedade de a parte alienante do veículo comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com qualquer tipo de penalidade. (...)” (AgRg no REsp 1528438/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016) (destaquei).
“(...) I. O Superior Tribunal de Justiça, analisando o art. 134 do CTB, firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade solidária, prevista em desfavor do alienante do veículo automotor, que não informou, ao DETRAN, a transferência de propriedade do bem, restringe-se às penalidades relacionadas às infrações de trânsito cometidas até a data da comunicação, não abrangendo o pagamento do IPVA, tributo que, nessa qualidade, não possui caráter de sanção.
II. Com efeito, "(...) o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere ao período posterior à alienação. Ressalte-se que a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Precedentes" (STJ, AgRg no REsp 1.525.642/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/06/2015).
III. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 770.700/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 17/11/2015) (Destaquei)
Em recentíssimo julgado, o Tribunal de Justiça Mineiro decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA POR PARTE DO ALIENANTE. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROVA DA TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE EM RELAÇÃO AO TRIBUTO IPVA. DECISÃO MANTIDA.
- A transferência da propriedade do veículo, bem móvel, se concretiza com a tradição (art. 1.267, do Código Civil), e não com o registro no órgão executivo de trânsito.
- "O Superior Tribunal de Justiça, analisando o art. 134 do CTB, firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade solidária, prevista em desfavor do alienante do veículo automotor, que não informou, ao DETRAN, a transferência de propriedade do bem, restringe-se às penalidades relacionadas às infrações de trânsito cometidas até a data da comunicação, não abrangendo o pagamento do IPVA, tributo que, nessa qualidade, não possui caráter de sanção." (AgRg no AREsp 770.700/SP, julgado em 03/11/2015).
- Existindo nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada que determinou que o requerido/agravante procedesse com a suspensão da restrição de crédito, do protesto e da própria inscrição em dívida ativa de que tratam os autos, sob pena de multa de diária. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.076414-0/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/0020, publicação da súmula em 02/08/2020) (destaquei).
Presente, pois, a plausibilidade do direito invocado.
Outrossim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pelo fato de que a agravante não possui outros débitos em seu nome e encontra-se com o nome inscrito em órgão de proteção ao crédito devido a dívida de outrem, o que lhe inviabiliza diversos atos de comércio, além de não poder utilizar cheques, requerer cartões de créditos, empréstimos e financiamentos, sem contar que labora em instituição bancária, que não se admite funcionários com restrições.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela recursal antecipada para determinar a imediata retirada do nome da agravante - STEFANIE AMANDA DE SÁ BORGES -, da base de dados do SERASA.
Comunique-se o juízo de primeiro grau (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora